Tribunal: TJDFT
Processo: 0718606-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA E HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por associação de moradores contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de taxas condominiais vencidas, mas deixou de incluir a multa moratória de 2% e os honorários convencionais previstos em convenção. O autor requereu a inclusão desses encargos sobre as parcelas vincendas até a quitação da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a incidência da multa moratória de 2% sobre as cotas condominiais vencidas no curso da ação; e
(ii) saber se os honorários advocatícios convencionais, fixados na convenção, podem incidir sobre as cotas vincendas até o pagamento integral da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa de 2% é devida nos termos do art. 1.336, § 1o, do CC/2002, com aplicação única sobre o valor atualizado do débito condominial.4. Os encargos convencionais, como os honorários advocatícios previstos na convenção condominial, são legítimos e integram a condenação como parcelas acessórias decorrentes da mora do devedor (arts. 389 e 395 do CC/2002).
5. A sentença deve ser reformada para fazer constar expressamente tais encargos sobre as cotas vencidas no curso da lide, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para incluir na condenação a multa de 2% sobre o valor atualizado da dívida e os honorários convencionais sobre as cotas vincendas até a quitação.